Tribunal: TJDFT
Processo: 0724488-32.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: Direito Civil E Processual Civil. Apelação Cível. Ação De Restituição De Valor c/c Indenizatória. Locação. Caução. Retenção Parcial. Reparos. Restituição. Repetição Do Indébito. Dano Moral. Ônus Sucumbencial. Recurso Não Provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta para reformar a sentença proferida na ação de restituição de valor c/c indenizatória que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a apelada à restituição de R$ 3.080,78, referente ao saldo de caução locatícia após abatimento de despesas com reparos no imóvel, bem como rejeitou os pedidos de repetição do indébito e de indenização por danos morais, além de reconhecer sucumbência recíproca e fixar honorários advocatícios em 10% do valor da condenação.
II. Questões em discussão
Há quatro questões em discussão: (i) estabelecer se a retenção parcial da caução para custear reparos no imóvel foi legítima ou enseja restituição integral ou apenas do saldo remanescente da garantia; ii) verificar se a retenção autoriza a repetição do indébito; (iii) verificar se a retenção indevida configura dano moral indenizável; e (iv) verificar se a sucumbência recíproca foi devidamente fixada na sentença.
III. Razões de decidir
2. As relações locatícias regem-se predominantemente pela Lei n. 8.245/1991, que constitui microssistema próprio, razão pela qual, em regra, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à relação entre locador, locatário e administradora imobiliária.
3. A caução em dinheiro constitui garantia locatícia destinada a assegurar o cumprimento das obrigações do locatário, podendo ser utilizada para compensar despesas necessárias à recomposição do imóvel ao término da locação.
4. Reconhecida a necessidade de reparos no imóvel e comprovado o respectivo orçamento, revela-se legítima a utilização parcial da caução para ressarcimento dessas despesas, sendo devida apenas a restituição do saldo remanescente, com atualização monetária nos termos fixados na sentença.
5. A repetição do indébito exige demonstração de cobrança indevida acompanhada de má-fé, circunstância não verificada quando a retenção decorre de divergência quanto à extensão das despesas necessárias à recomposição do imóvel.
6. O inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral indenizável, salvo quando demonstrada violação relevante a direitos da personalidade, o que não se verifica em controvérsia relativa à restituição de caução locatícia.
7. Reconhecida a procedência apenas parcial da pretensão inicial, correta a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso não provido.
Teses de julgamento: "1. A caução locatícia pode ser utilizada para compensar despesas necessárias à recomposição do imóvel ao término da locação, sendo devida apenas a restituição do saldo remanescente. 2. A repetição do indébito em dobro exige demonstração de cobrança indevida acompanhada de má-fé. 3. O descumprimento contratual, por si só, não configura dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.245/1991, arts. 23, III, e 38; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 85, §§2o e 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.099.382/SE, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 17.11.2025.